Tribunal: TJDFT
Processo: 0700343-75.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO ELETRÔNICO. LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE ESTRANGEIRO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão da Sexta Vara Criminal de Brasília que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos crimes previstos no art. 171, §2o-A, do CP (fraude eletrônica) e art. 1o da Lei no 9.613/1998 (lavagem de capitais) pelo paciente.
2. O impetrante sustenta ausência de fundamentação idônea, inexistência de risco atual e concreto e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas. Afirma que o paciente é primário, possui residência fixa, vínculo acadêmico e que sua nacionalidade estrangeira não pode fundamentar presunção de fuga.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para manutenção da prisão preventiva do paciente; e, (ii) estabelecer se medidas cautelares diversas seriam suficientes para assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As provas colhidas revelam materialidade e fortes indícios de autoria. O paciente teria induzido vítima a acreditar que receberia recompensa de € 800.000,00 (oitocentos mil euros) em perfil falso de celebridade em rede social, utilizando perfis falsos, números internacionais de WhatsApp e suposta intermediação da empresa DHL.
5. A vítima realizou nove transferências via pix para o paciente. Contas bancárias e múltiplas chaves PIX vinculadas ao esquema fraudulento foram identificadas, o que demonstra atuação estruturada e profissional.
6. Os elementos constantes dos autos evidenciam risco concreto de reiteração delitiva. O modus operandi sofisticado, o uso simultâneo de múltiplos aparelhos, e-mails e contas, além da existência de outra possível vítima em estado diverso, demonstram atividade delitiva continuada.
7. A manutenção da prisão está igualmente amparada na necessidade de garantir a aplicação da lei penal, pois o paciente é estrangeiro, está com o visto vencido, passaporte válido e não comprovou residência ou fonte de renda lícita, o que fragiliza seu vínculo com o território nacional.
8. Medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes diante da facilidade de continuidade da atividade criminosa pela via virtual, ainda que em situação de liberdade monitorada.
9. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos concretos de risco, conforme jurisprudência consolidada desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Ordem denegada.
Teses de julgamento:
"1. A prisão preventiva é legítima quando presentes indícios suficientes de autoria e elementos concretos que demonstrem risco de reiteração delitiva."
Dispositivos relevantes citados:
Art. 171, §2o-A, do CP;
Art. 1o da Lei no 9.613/1998;
Arts. 312, 313, I e 315 do CPP.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2027864, 0728033-16.2025.8.07.0000, 2a Turma Criminal, DJe 11/08/2025;
TJDFT, Acórdão 1953284, 0748417-34.2024.8.07.0000, 3a Turma Criminal, DJe 14/12/2024.